Tribunal: TJSP
Processo: 2013963-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça denegado – Pessoa física – Documentos apresentados insuficientes para comprovação da hipossuficiência – Hipótese, todavia, em que o MM. Juiz "a quo" deixou de conceder prazo para os recorrentes comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Necessidade - Art. 99, §2o, segunda parte, do CPC/15 –

Ementa:
"ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pedido de benefício da gratuidade da Justiça denegado – Pessoa física – Documentos apresentados insuficientes para comprovação da hipossuficiência – Hipótese, todavia, em que o MM. Juiz "a quo" deixou de conceder prazo para os recorrentes comprovarem o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse – Necessidade - Art. 99, §2o, segunda parte, do CPC/15 – Recurso provido em parte, com determinação."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2013963-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Apiaí, em que são agravantes CESAR DE
ALMEIDA e OZIEL DE ALMEIDA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013963-46.2020.8.26.0000 -Voto no 47.955 - Apiaí
2
VOTO No: 47955
AGRV.No: 2013963-46.2020.8.26.0000
COMARCA: APIAÍ
AGTE. : CESAR DE ALMEIDA E OUTRO
AGDA. : BANCO DO BRASIL S/A.
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Pedido de benefício da
gratuidade da Justiça denegado Pessoa física Documentos
apresentados insuficientes para comprovação da hipossuficiência
Hipótese, todavia, em que o MM. Juiz “a quo” deixou de conceder
prazo para os recorrentes comprovarem o preenchimento dos
requisitos para a concessão da benesse Necessidade - Art. 99,
§2o, segunda parte, do CPC/15 Recurso provido em parte, com
determinação.”
1) Insurge-se a parte agravante contra
r. decisão proferida nos autos da “ação de reparação
de valor indevidamente cobrado” que move contra a
instituição agravada, na qual o MM. Juiz “a quo” lhe
indeferiu o benefício de Justiça gratuita. Alega, em
síntese, que: foram juntados os documentos que
comprovam sua insuficiência de recursos; seu direito
se encontra amparado na legislação pátria.
Foi concedido o efeito pretendido ao
recurso.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2)

Merece
acolhimento
parcial
o
recurso.
O art. 99, “caput”, do Código de
Processo Civil de 2 015, combinado com o §3o do
mesmo dispositivo, dispõe que a pessoa natural
gozará dos benefícios da assistência judiciária,
mediante simples afirmação feita na petição inicial,
contestação, petição de ingresso de terceiro ou
recurso de que não está em condições de pagar as
custas,
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios.
Todavia, em virtude da reiteração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013963-46.2020.8.26.0000 -Voto no 47.955 - Apiaí
3
ações abusivas com pedidos desta natureza por
aqueles que não se encontram em situação de
hipossuficiência, se faz necessária a comprovação da
real situação daquele que pode vir a ser isento do
pagamento de custas processuais, uma vez que a
concessão indiscriminada da benesse é fonte de
sensíveis prejuízos a todos os jurisdicionados e ao
Estado.

“In
casu”,
a
parte
consignou
expressamente a impossibilidade de arcar com as
custas do processo, contudo, os elementos de prova
existentes nos autos são insuficientes para demonstrar que o agravante é economicamente vulnerável. Os recorrentes limitaram-se a
apresentar a declaração de imposto de renda-pessoa
física, relativo ano base 2017, exercício 2018 de
apenas um dos autores (fls. 28/35).
No entanto, antes de indeferir o pedido, deveria o I. Magistrado de primeira
instância conceder prazo para que o recorrente
apresentasse
a
documentação
necessária
para
comprovar sua hipossuficiência, conforme dispõe o
art. 99, §2o do Código de Processo Civil:
“Art. 99. O pedido de
gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§
2o
O
juiz
somente
poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão
de
gratuidade,
devendo,
antes
de
indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação
do
preenchimento
dos
referidos pressupostos.” (g.n.)
De
rigor,
portanto,
o
provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2013963-46.2020.8.26.0000 -Voto no 47.955 - Apiaí
4
parcial do recurso, determinando que o MM. Juiz “a
quo” conceda prazo razoável ao recorrente a fim de
que seja produzida a prova da hipossuficiência
econômica e, então, reaprecie o pedido, proferindo
novo “decisum” sobre o tema.
Nesse
sentido
já
decidiu
esta
C.
Câmara:
“JUSTIÇA
GRATUITA
-
PESSOA FÍSICA
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS
QUE,
DE
FATO,
INFIRMAM
A
ALEGADA
IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO
DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DOS
AGRAVANTES - OBRIGATÓRIA, TODAVIA, ANTES
DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO, A ABERTURA
DE PRAZO PARA QUE A PARTE FAÇA PROVA DE
QUE FAZ JUS À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NOS
TERMOS DO NOVO REGRAMENTO DA MATÉRIA PELO
CPC/2015 (ART. 99, §2o, SEGUNDA PARTE) -
DECISÃO REFORMADA PARA ESTE FIM RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(Agrv.
no
2257157-83.2018.8.26.0000

Rel. Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA j.
12.03.19).
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso, com determinação.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator